Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO.

1. Se, em princípio, há relação jurídica entre as partes, eis que o agravante ocupa fração imobiliária situada dentro do Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3 -, ostentando, também em princípio, o dever de suportar o custeio das despesas realizadas pela referida entidade em prol dos ocupantes das unidades imobiliárias que se situam em suas dependências, há que ser mantida hígida decisão que indeferiu tutela de urgência formulada objetivando a abstenção da cobrança e o depósito em juízo das taxas condominiais.

2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.